Tribunal: TJDFT
Processo: 0705350-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte autora/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a ré/recorrida ao ressarcimento da quantia de R$ 239,80, já considerada a dobra legal, referente à cobrança, em cartão de crédito, de plano de academia suspenso. A insurgência recursal restringe-se ao dano moral.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Incontroverso nos autos o desconto no cartão de crédito da autora/recorrente alusivo a plano de musculação anteriormente contratado, o qual foi suspenso em razão da pandemia. Nada obstante, da narrativa não extraio violação aos direitos de personalidade da autora/recorrente hábil a compor uma indenização por dano moral. Trata-se de mero inadimplemento contratual, sendo os aborrecimentos perpassados comuns ao referido descumprimento. Ademais, não foram demonstrados fatos decorrentes que pudessem sugerir abalo à psique, tampouco se comprovou efetiva perda de tempo útil para sanar, extrajudicialmente, as indevidas cobranças. Outrossim, sequer foi demonstrado que os valores indevidamente descontados teriam fragilizado a saúde financeira da autora/recorrente ou de seus dependentes. Logo, incabível a indenização pleiteada.
5. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida.
6. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista a gratuidade de justiça, que ora defiro, dada a comprovação de sua hipossuficiência por meio dos documentos de ID 27344681, 27344682 e 27344683.